Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANUTEÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal). A Defesa requer a reforma da sentença apenas para que seja decotada da primeira fase a circunstância judicial da culpabilidade, alegando consistir em bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação do apelante; (ii) saber se é possível excluir a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (iii) estabelecer se a pena aplicada deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
4. Presentes circunstâncias judiciais e agravantes desfavoráveis, mantém-se a pena fixada.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, diante da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b" e "c"; 44; 155.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965571, 0724130-04.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025